Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VITIMA. RELEVANCIA ESPECIAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DE LESÕES CORPORAIS. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a companheira e contravenção penal de vias de fato contra a enteada, ambos os delitos em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como o laudo pericial de exame de lesões corporais.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e em alegações finais.
4. O montante indenizatório não se mostra abusivo e está, inclusive, adequado e proporcional às peculiaridades do caso, levando-se em conta que os delitos foram praticados contra a companheira, que estava com um bebê de 7 (sete) meses na residência do casal, e contra a enteada de 8 (oito) anos de idade, sendo que a companheira foi agredida na presença da filha menor.
5. Recurso conhecido e desprovido.